Tribunal: STJ
Processo: 2115466-42.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2153264 - SP(2024/0231337-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: TARCÍSIO SÍLVIO BERALDO - SP033274
OSWALDO DAGUANO JÚNIOR - SP296878
DANILO HADDAD JAFET - SP328947
NATALIA HORITA DE ALMEIDA COSTA - SP456443
EMBARGADO
: FERNANDO NATRIELI PINTO DE ALMEIDA
EMBARGADO
: KATIA DILAGO
EMBARGADO
: MARIANA COSTA DE ALMEIDA
EMBARGADO
: ROBERVAL TADEU PINTO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: SERGIO PAULO LIVOVSCHI - SP155504
SILVIO BALANGIO JUNIOR - SP068391
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES.
IMPOSSIBILIDADE ANTES DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO
PROCEDIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO.
OMISSÃO. VÍCIO SANADO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao dar
provimento ao seu recurso especial para reconhecer a impossibilidade de
cumprimento provisório de astreintes antes da sentença confirmatória, teria se
omitido quanto aos pedidos consequentes de extinção do feito executivo e de
condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em: a) verificar a existência de
omissão no acórdão embargado quanto à deliberação sobre os pedidos de
extinção do cumprimento provisório e de fixação de honorários advocatícios
sucumbenciais; e b) definir o cabimento e os parâmetros para a fixação de
honorários advocatícios na hipótese de extinção de cumprimento provisório
de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA55549961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:17
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 1e4f4c9f-1b85-40b2-8b46-33a698f3bb6b

3. Constata-se a omissão no acórdão embargado, que, embora tenha
reconhecido a impossibilidade do cumprimento provisório, não se manifestou
expressamente sobre as consequências processuais de tal provimento,
pleiteadas pela parte recorrente.

4. O reconhecimento da impossibilidade de prosseguimento do cumprimento
provisório, por ausência de título executável nos termos da jurisprudência
consolidada desta Corte, acarreta a necessária extinção do respectivo
incidente, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, nos termos do
IV, do Código de
art. 485,
Processo Civil.

5. Consoante o princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração
de um processo indevido deve arcar com os ônus da sucumbência.

6. A multa cominatória (
), por sua natureza coercitiva e não
astreintes
condenatória, não compõe a base de cálculo dos honorários de sucumbência.

7. A fixação da verba honorária em percentual sobre o valor das astreintes
resultaria em montante desproporcional e injustificado.

8. Realizado
em relação à tese firmada no
distinguishing
Tema 1.076/STJ,
aplicando-se o critério da apreciação equitativa para o arbitramento dos
honorários, nos termos do
§ 8o, do Código de Processo Civil.
art. 85,

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes,
para sanar a omissão e integrar o acórdão embargado, determinando-se a
extinção do cumprimento provisório e a condenação da parte embargada ao
pagamento de honorários advocatícios.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de
24/03/2026
30/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:17
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 1e4f4c9f-1b85-40b2-8b46-33a698f3bb6b

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2153264 - SP(2024/0231337-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: TARCÍSIO SÍLVIO BERALDO - SP033274
OSWALDO DAGUANO JÚNIOR - SP296878
DANILO HADDAD JAFET - SP328947
NATALIA HORITA DE ALMEIDA COSTA - SP456443
EMBARGADO
: FERNANDO NATRIELI PINTO DE ALMEIDA
EMBARGADO
: KATIA DILAGO
EMBARGADO
: MARIANA COSTA DE ALMEIDA
EMBARGADO
: ROBERVAL TADEU PINTO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: SERGIO PAULO LIVOVSCHI - SP155504
SILVIO BALANGIO JUNIOR - SP068391
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES.
IMPOSSIBILIDADE ANTES DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO
PROCEDIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO.
OMISSÃO. VÍCIO SANADO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao dar
provimento ao seu recurso especial para reconhecer a impossibilidade de
cumprimento provisório de astreintes antes da sentença confirmatória, teria se
omitido quanto aos pedidos consequentes de extinção do feito executivo e de
condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em: a) verificar a existência de
omissão no acórdão embargado quanto à deliberação sobre os pedidos de
extinção do cumprimento provisório e de fixação de honorários advocatícios
sucumbenciais; e b) definir o cabimento e os parâmetros para a fixação de
honorários advocatícios na hipótese de extinção de cumprimento provisório
de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA55137403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:35
Código de Controle do Documento: 72b31728-64ac-450c-881f-fe51cc7f0a68

3. Constata-se a omissão no acórdão embargado, que, embora tenha
reconhecido a impossibilidade do cumprimento provisório, não se manifestou
expressamente sobre as consequências processuais de tal provimento,
pleiteadas pela parte recorrente.

4. O reconhecimento da impossibilidade de prosseguimento do cumprimento
provisório, por ausência de título executável nos termos da jurisprudência
consolidada desta Corte, acarreta a necessária extinção do respectivo
incidente, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, nos termos do
IV, do Código de
art. 485,
Processo Civil.

5. Consoante o princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração
de um processo indevido deve arcar com os ônus da sucumbência.

6. A multa cominatória (
), por sua natureza coercitiva e não
astreintes
condenatória, não compõe a base de cálculo dos honorários de sucumbência.

7. A fixação da verba honorária em percentual sobre o valor das astreintes
resultaria em montante desproporcional e injustificado.

8. Realizado
em relação à tese firmada no
distinguishing
Tema 1.076/STJ,
aplicando-se o critério da apreciação equitativa para o arbitramento dos
honorários, nos termos do
§ 8o, do Código de Processo Civil.
art. 85,

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes,
para sanar a omissão e integrar o acórdão embargado, determinando-se a
extinção do cumprimento provisório e a condenação da parte embargada ao
pagamento de honorários advocatícios.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO SAFRA S.A. em
face de acórdão da Terceira Turma desta Corte que, à unanimidade, deu provimento ao
seu recurso especial em aresto assim ementado (fl. 272):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
DE
MULTA
COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO
POR SENTENÇA DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo que autorizou o
cumprimento provisório de multa cominatória fixada em
decisão provisória de obrigação de fazer, condicionando
apenas o levantamento dos valores ao trânsito em julgado
da sentença favorável.
2. A parte recorrente sustenta que as astreintes somente
podem ser executadas provisoriamente após sentença que
as confirme, em descompasso com precedente vinculante
do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55137403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:35
Código de Controle do Documento: 72b31728-64ac-450c-881f-fe51cc7f0a68

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível
o cumprimento provisório de multa cominatória fixada em
decisão interlocutória de tutela provisória antes da
confirmação por sentença de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada
no
julgamento
do
Tema
743
(
, estabelece que a multa diária fixada
REsp 1.200.856/RS)
em antecipação de tutela somente pode ser objeto de
execução provisória após sua confirmação por sentença de
mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não
seja recebido com efeito suspensivo.
5. O advento do Código de Processo Civil de 2015 não
alterou esse entendimento, conforme reafirmado no
julgamento do
que concluiu pela
EAREsp 1.883.876/RS,
necessidade de confirmação da tutela provisória em sede de
sentença como requisito para o cumprimento provisório da
multa cominatória.
6. A decisão do Tribunal de origem, ao autorizar o
cumprimento
provisório
das
astreintes
antes
da
confirmação por sentença de mérito, encontra-se em
dissonância com a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial provido.

Em suas razões (fls. 283-286), a parte embargante, BANCO SAFRA S.A.,
sustenta, em síntese, que o acórdão embargado, embora tenha corretamente reconhecido
a impossibilidade de cumprimento provisório das
antes da prolação de
astreintes
sentença de mérito, incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre os pedidos
consectários formulados no recurso especial.
Aduz que, em seu apelo nobre, pleiteou expressamente que, com o
provimento do recurso, fosse determinada "a imediata extinção do cumprimento
provisório e a condenação dos recorridos ao pagamento de honorários sucumbenciais".
Alega que a extinção do incidente executivo é consequência lógica e processual do
reconhecimento da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do
procedimento, nos termos do
IV, do Código de Processo Civil.
art. 485,
Adicionalmente, defende o cabimento de honorários advocatícios
sucumbenciais em seu favor, com base no princípio da causalidade, uma vez que foram
os embargados que deram causa à instauração de um procedimento manifestamente
indevido, obrigando a instituição financeira a constituir patronos e a se defender em
todas as instâncias. Postula a fixação da verba honorária em percentual entre 10% e 20%
do valor executado, que perfaz a quantia de R$ 20.601.858,00 (vinte milhões, seiscentos
e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais).
Intimados, os embargados, ROBERVAL TADEU PINTO DE ALMEIDA e
outros, apresentaram impugnação (fls. 292-305). Preliminarmente, argumentam a falta de
Documento eletrônico VDA55137403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:35
Código de Controle do Documento: 72b31728-64ac-450c-881f-fe51cc7f0a68

interesse recursal do Banco Safra desde a origem, pois a decisão interlocutória que deu
azo ao agravo de instrumento e, posteriormente, ao recurso especial, não teria lhe
causado gravame. Sustentam que o procedimento instaurado na origem não se
configurava como um típico cumprimento provisório, mas como um "incidente de
descumprimento de decisão judicial", cuja finalidade precípua era apurar a ocorrência do
descumprimento, condicionando a eventual cobrança da multa a essa comprovação.
No mérito, afirmam a inexistência de omissão no acórdão embargado.
Alegam que, por não ter sido instaurado um efetivo cumprimento provisório, com a
intimação para pagamento sob pena de multa e honorários, não haveria que se falar em
condenação sucumbencial. Argumentam, ainda, que, em não havendo valor efetivamente
executado, inexiste base de cálculo para a fixação dos honorários. Concluem, assim, pela
rejeição dos embargos de declaração.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
Os embargos de declaração são cabíveis e tempestivos, merecendo ser
conhecidos.
O recurso integrativo tem como finalidade sanar obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial, conforme
preconiza o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
No caso em apreço, a parte embargante aponta a existência de omissão no
v. acórdão proferido por esta Terceira Turma, que, ao dar provimento ao recurso especial
para assentar a impossibilidade de cumprimento provisório de astreintes antes da
prolação de sentença, deixou de se manifestar sobre os pleitos consectários,
expressamente deduzidos nas razões recursais, relativos à extinção do incidente e à
fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
Assiste razão à parte embargante.
Com efeito, o acórdão embargado limitou-se a analisar e decidir a questão
principal submetida a esta Corte, qual seja, o momento a partir do qual se torna exigível a
multa cominatória fixada em sede de tutela provisória.
Entretanto, o recurso especial interposto pelo Banco Safra continha pedido
expresso e cumulativo para que, como consequência lógica do provimento recursal, fosse
declarada a "imediata extinção do cumprimento provisório e a condenação dos recorridos
ao pagamento de honorários sucumbenciais" (fl. 245)
Verifica-se, portanto, que o julgado foi silente quanto a esse ponto,
configurando a omissão prevista no
II, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
Passo, assim, a sanar o vício apontado, integrando o acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA55137403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:35
Código de Controle do Documento: 72b31728-64ac-450c-881f-fe51cc7f0a68

O acórdão embargado, ao alinhar-se à jurisprudência pacífica desta Corte (
e
, assentou a ausência de título executável para a
Tema 743/STJ EAREsp 1.883.876/RS)
cobrança provisória das
no momento em que foi proposta.
astreintes
A ausência de título executivo judicial, ou a sua inexigibilidade no
momento da propositura da execução, representa a falta de um pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo.
Nesse contexto, o incidente de cumprimento provisório, instaurado perante
a 36a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
carece de pressuposto
Paulo/SP,
processual essencial.
A alegação dos embargados de que o procedimento se tratava de mero
"incidente de descumprimento de decisão judicial" não se sustenta.
A análise da petição inicial daquele feito (fls. 307-317) revela a natureza
inequivocamente executória da pretensão, ao postular que o Réu "seja condenado a pagar
multa no importe de R$ 20.601.858,00". Os embargados, portanto, buscaram a satisfação
de uma multa cominatória, o que caracteriza a instauração de uma fase executiva, ainda
que provisória. O
atribuído à peça processual não tem o condão de alterar a
nomen iuris
sua essência, que é definida pela causa de pedir e pelo pedido.
Portanto, uma vez reconhecida a impossibilidade de prosseguimento da
execução provisória, a consequência inafastável é a extinção do respectivo procedimento,
por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, conforme o disposto no
IV, do Código de Processo Civil.
art. 485,
Extinto o incidente de cumprimento provisório, surge a questão relativa à
responsabilidade pelos ônus da sucumbência.
O princípio da causalidade, insculpido no
§ 10, do Código de
art. 85,
Processo Civil, estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo deve
responder pelas despesas dele decorrentes.
No caso dos autos, foram os embargados que, ao ajuizarem o cumprimento
provisório de forma prematura e em desconformidade com a jurisprudência consolidada,
obrigaram a parte embargante a apresentar impugnação, incorrendo em custos e
despendendo tempo e recursos para ver reconhecida sua pretensão neste Superior
Tribunal de Justiça.
A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao cabimento de honorários
advocatícios na hipótese de extinção do cumprimento de sentença, inclusive o provisório,
em razão do acolhimento da tese do executado. Nesse sentido, destaca-se o seguinte
precedente:

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL
- CUMPRIMENTO PROVISÓRIO (ASTREINTES) -
DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55137403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:35
Código de Controle do Documento: 72b31728-64ac-450c-881f-fe51cc7f0a68

AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE EXTINGUIR O
REFERIDO PROCEDIMENTO. INSURGÊNCIA DA
AUTORA/EXEQUENTE.
1. É cabível o arbitramento de honorários de
sucumbência em caso de extinção do procedimento
de cumprimento provisório de decisão judicial.
2. "A sucumbência rege-se pela lei vigente à data da
deliberação que a impõe ou a modifica, na qual ficarão
estabelecidas a sucumbência entre os pedidos das partes,
bem ainda todos os requisitos valorativos para a fixação da
verba sucumbencial (honorários advocatícios)". (Cf. AgInt
no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 829.107/RJ,
FERREIRA, Rel.
Ministro MARCO BUZZI,
p/Acórdão
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
04/10/2016,
.
06/02/2017)
2.1 Recurso especial provido a fim de extinguir o
cumprimento provisório de sentença, imputando à parte
autora os ônus sucumbenciais, decisão essa proferida já na
vigência do Novo Código de Processo Civil. 2.2
Impossibilidade de aplicação do § 4o do art. 20 do CPC/73.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.555.825/DF,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
10/4/2018,
) (destaquei)
19/4/2018.

Definido o cabimento dos honorários, resta analisar a sua base de cálculo.
A parte embargante postula a fixação da verba em percentual entre 10% e
20% sobre o valor executado (R$ 20.601.858,00), com fundamento no
§ 2o, do
art. 85,
CPC e no Tema 1.076/STJ.
Todavia, a pretensão não merece prosperar nesses termos.
A questão da base de cálculo dos honorários sucumbenciais em execuções
de
possui peculiaridades que afastam a aplicação automática da regra geral. A
astreintes
multa cominatória não possui natureza de condenação principal, mas sim de meio
coercitivo para compelir a parte ao cumprimento de uma obrigação de fazer, não fazer ou
entregar coisa. Seu propósito não é indenizar o credor, mas sim desestimular a
recalcitrância do devedor.
Por essa razão, o valor elevado que as
podem alcançar não se
astreintes
confunde com o proveito econômico obtido pela parte em uma condenação tradicional.
Considerar o montante total da multa cominatória como base de cálculo para os
honorários pode gerar distorções e um enriquecimento sem causa do advogado,
desvirtuando a finalidade da verba honorária.
Nesse sentido, cito julgado da 2a Seção desta Corte Superior:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA.
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
CARÁTER CONDENATÓRIO. MEIO DE COERÇÃO
INDIRETA, QUE NÃO TRANSITA EM JULGADO.
Documento eletrônico VDA55137403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:35
Código de Controle do Documento: 72b31728-64ac-450c-881f-fe51cc7f0a68

JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO INTERNO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A posição atual e dominante que vigora nesta Corte é no
sentido de que a multa cominatória, por configurar meio de
coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostenta
caráter condenatório, tampouco transita em julgado, o que
impede sua inclusão na base de cálculo dos honorários
advocatícios.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
relatora Ministra Maria
EREsp n. 1.854.475/SP,
Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/11/2023,
DJe de
)
4/12/2023.

A propósito, esta Terceira Turma, em precedente análogo, já teve a
oportunidade de se aprofundar no tema, realizando a necessária distinção (
)
distinguishing
em relação à tese firmada no Tema 1.076/STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR USO INDEVIDO DE
SOFTWEAR.
MULTA
COMINATÓRIA.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
FIXAÇÃO
COM
BASE
EM
CRITÉRIOS
DE
EQUIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM.
INAPLICABILIDADE
DO
TEMA
1076/STJ.
DISTINGUISHING. ASTREINTES QUE, PELA SUA
NATUREZA,
NÃO
INTEGRAM
A
BASE
DE
CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Consoante fixado no
os honorários
Tema 1076/STJ,
advocatícios
sucumbenciais
devem
ser
arbitrados
prioritariamente com base no valor da condenação, do
proveito econômico ou da causa, admitindo-se a incidência
do critério da equidade apenas em casos excepcionais,
quando inaplicáveis aqueles outros parâmetros e, além
disso, quando o valor da causa for muito baixo ou
inestimável.
2. No caso dos autos, a impugnação ao cumprimento
provisório de sentença foi acolhida para reduzir
substancialmente o valor executado, mediante a exclusão
do montante perseguido a título de astreintes.
3. Apesar disso, não é possível afirmar que o proveito
econômico obtido corresponde ao valor decotado da dívida,
porque a multa cominatória constitui apenas meio de
coerção indireta ao cumprimento do julgado, não
ostentando natureza condenatória e nem sequer integrando,
por isso, a base de cálculo dos honorários advocatícios
sucumbenciais.
4. Paralelamente, caso arbitrados os honorários entre 10% e
20% sobre o valor decotado da dívida, a autora da
demanda, que alcançou parcial procedência em seus
pedidos, terá de pagar mais a título de verba sucumbencial
do que poderá vir a receber pelo cumprimento da sentença
condenatória, o que não se pode admitir.
Documento eletrônico VDA55137403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:35
Código de Controle do Documento: 72b31728-64ac-450c-881f-fe51cc7f0a68

5. Tendo em vista as destacadas peculiaridades fáticas que
distinguem o caso daquele em que fixada a tese repetitiva (
, fica autorizada a estipulação da verba
Tema 1076/STJ)
honorária pelo critério da equidade.
6. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.829.155/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/10/2024,
17/10/2024.
)
Essa posição foi reafirmada em agravo interno nos embargos de
divergência de minha relatoria, a seguir:

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. MULTA
COMINATÓRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE CARÁTER CONDENATÓRIO. MEIO
DE
COERÇÃO
INDIRETA.
PRECEDENTES.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
SÚMULA N. 168/STJ.
1. O acórdão embargado adotou jurisprudência
168/STJ.
consolidada na Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que "a multa cominatória, por
configurar meio de coerção indireta ao cumprimento do
julgado, não ostenta caráter condenatório, tampouco
transita em julgado, o que impede sua inclusão na base de
cálculo dos honorários advocatícios" (AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel
EREsp n. 1.854.475/SP,
Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe de
28/11/2023,
. No mesmo sentido:
4/12/2023)
REsp n. 1.829.155/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
DJe de
AgInt nos EDcl no
8/10/2024,
17/10/2024;
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.115.828/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
28/8/2024;
AgInt no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 1.890.794/MG,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
3/6/2024,
AgInt no
relator
6/6/2024;
REsp n. 2.040.513/MA,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em

DJe
de

EDcl
no

13/5/2024,

15/5/2024;
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 2.066.240/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/12/2023,
2. Incide, na espécie, a Súmula n. 168 do STJ:
18/12/2023.
"Não cabem embargos de divergência, quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do
acórdão embargado".Agravo interno improvido.
(AgInt nos
relator Ministro
EREsp n. 1.864.379/SP,
Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 17/6/2025,
DJEN de
)
24/6/2025.

As razões de decidir dos referidos julgados aplicam-se ao caso concreto.
O proveito econômico obtido pelo Banco Safra, correspondente ao valor da
execução extinta, é, na verdade, inestimável para fins de fixação de honorários, pois o
valor das
não representa um crédito efetivo, mas uma sanção processual. O
astreintes
Documento eletrônico VDA55137403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:35
Código de Controle do Documento: 72b31728-64ac-450c-881f-fe51cc7f0a68

acolhimento da pretensão do embargante, de fixar os honorários em percentual sobre
vultoso montante, resultaria em valor exorbitante, desproporcional ao trabalho realizado
e contrário à própria natureza da multa cominatória.
Dessa forma, a hipótese atrai a aplicação do
§ 8o, do Código de
art. 85,
Processo Civil, que autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o
proveito econômico for inestimável.
Considerando os critérios estabelecidos no
§ 2o, do CPC – o grau de
art. 85,
zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa,
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço –,
especialmente a complexidade da matéria jurídica debatida e a necessidade de atuação
perante as instâncias ordinárias e esta Corte Superior, entendo ser razoável e
proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), a serem pagos pelos embargados.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar a omissão apontada e, por conseguinte, integrar o acórdão
embargado para que dele passe a constar:
a) a determinação de extinção do Cumprimento Provisório de Decisão n.
0013515-30.2022.8.26.0100, em trâmite perante a 36a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São
por ausência de pressuposto de constituição e
Paulo/SP,
desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do
IV, do Código de
art. 485,
Processo Civil; e
b) a condenação da parte exequente, ora embargada, ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte executada, ora
embargante, fixados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), nos termos do
§ 8o, do Código de Processo Civil.
art. 85,
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55137403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:35
Código de Controle do Documento: 72b31728-64ac-450c-881f-fe51cc7f0a68

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.153.264 / SP
Número Registro: 2024/0231337-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11193632320218260100
135153020228260100
13515302022826010011193632320218260100
1351530202282601001119363232021826010017702021 17702021 21154664220228260000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: TARCÍSIO SÍLVIO BERALDO - SP033274
OSWALDO DAGUANO JÚNIOR - SP296878
DANILO HADDAD JAFET - SP328947
NATALIA HORITA DE ALMEIDA COSTA - SP456443
RECORRIDO
: FERNANDO NATRIELI PINTO DE ALMEIDA
RECORRIDO
: KATIA DILAGO
RECORRIDO
: MARIANA COSTA DE ALMEIDA
RECORRIDO
: ROBERVAL TADEU PINTO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: SERGIO PAULO LIVOVSCHI - SP155504
SILVIO BALANGIO JUNIOR - SP068391
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO SAFRA S A
Documento eletrônico VDA55526742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:43:16
Código de Controle do Documento: 7bd72214-26df-4c42-9287-5cd1cb721994

ADVOGADOS
: TARCÍSIO SÍLVIO BERALDO - SP033274
OSWALDO DAGUANO JÚNIOR - SP296878
DANILO HADDAD JAFET - SP328947
NATALIA HORITA DE ALMEIDA COSTA - SP456443
EMBARGADO : FERNANDO NATRIELI PINTO DE ALMEIDA
EMBARGADO : KATIA DILAGO
EMBARGADO : MARIANA COSTA DE ALMEIDA
EMBARGADO : ROBERVAL TADEU PINTO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: SERGIO PAULO LIVOVSCHI - SP155504
SILVIO BALANGIO JUNIOR - SP068391
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
24/03/2026
30/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:43:16
Código de Controle do Documento: 7bd72214-26df-4c42-9287-5cd1cb721994